Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003341-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade Processual, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELMA DE ALMEIDA GAMA - CPF: 793.117.761-49 (AGRAVANTE), LUCILIO MOISES DE FIGUEIREDO - CPF: 034.721.728-19 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR – RISCO NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRÉVIO ESTUDO PSICOSSOCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a imprescindibilidade de prévio estudo psicossocial para averiguar a real situação em que se encontra o exercício da curatela, é imperioso o indeferimento do pedido de substituição do curador em tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Celma de Almeida Gama
, tirado em face da decisão que indeferiu a liminar veiculada na ação de substituição de curador por ela manejada.

Aduz, em síntese, que a verossimilhança das alegações está demonstrada na exordial da demanda originária, onde resta comprovado que o agravado não vem cumprindo a contento suas funções de curador.

Acrescenta, que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência insculpidos no art. 300, do CPC, notadamente porque o curatelado está sujeito aos riscos de dano a saúde, a segurança, a vida e ao patrimônio, em razão do desleixo do agravado.

Por derradeiro, requer sua nomeação como curadora provisória, em substituição ao agravado.

A liminar foi indeferida.

As contrarrazões pugnam pela manutenção da decisão atacada.

O parecer é pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em julgamento é singela e está adstrita a averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação de substituição de curador manejada pela ora agravante, mãe do curatelado, visando substituir o pai, ora agravado, que exerce atualmente a curatela.

O recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos, que o curatelado Mike Tyson Gama Figueiredo sofreu acidente de trânsito e ficou tetraplégico, estando desde 2014 (dois mil e catorze) aos cuidados de seu pai, ora agravado, que exerce o múnus de seu curador.

Após 05 (cinco) anos, a agravante manejou a presente ação de modificação da curatela, aduzindo, resumidamente, que o agravado não exerce a contento suas funções, asseverando desmazelo no cuidado dispensado ao filho, inclusive vivendo em ambiente com higienização precária, razão pela qual busca, por meio de liminar, ser nomeada curadora provisória, substituindo o agravado.

Entretanto, tanto na instrução da exordial da demanda originária, quanto nesta quadra recursal, a recorrente não demonstrou de maneira consistente a propalada desídia do atual curador, razão pela qual o magistrado de primeiro grau, de maneira prudente e com razoabilidade, indeferiu a tutela de urgência e determinou a realização de prévio estudo psicossocial, para que possa decidir com lastro probatório que descortine o máximo possível a verdade real.

Nesse sentido, determinou que o aludido estudo seja realizado com visita na residência de ambos os contendores, perquirindo acerca de todas as condições que cercam o incapaz, entre elas, higiene, alimentação, ambiente, além dos aspectos físicos, emocionais e o tratamento a ele dispensado.

Dessa forma, entendo que foi escorreita a decisão atacada, pois os processos que envolvem curatela têm cunho nitidamente protecionista, onde as medidas devem ser tomadas com temperança, tendo sempre em conta maior o interesse do incapaz, logo seria inoportuno, em juízo de cognição sumária e sem a devida incursão na fase probatória, tomar qualquer decisão que alterasse abruptamente o titular da curatela, que, frise-se, já vem exercendo este múnus desde 2014 (dois mil e catorze).

Nesse sentido é a jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. PEDIDO DE REMOÇÃO LIMINAR DA CURADORA, AGRAVADA, A PRETEXTO DE NEGLIGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. QUEIXAS DA AGRAVANTE QUE A PRINCÍPIO DESBORDAM DOS LINDES DA INTERDIÇÃO, QUE É PARCIAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO AUSENTE, EM JUÍZO PROVISÓRIO DE COGNIÇÃO. DESPROVIMENTO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2253895-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - CURATELA PROVISÓRIA - ESTUDO TÉCNICO - INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DESABONE A CONDUTA DA CURADORA PROVISÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA. - A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15. - A curatela é medida excepcional, porquanto diz respeito à capacidade da pessoa para gerir os atos da vida civil, de modo que somente poderá ser concedida quando demonstrado inequivocamente e de forma robusta que o interditando não possui discernimento e que o requerente da curatela é pessoa capaz e de conduta ilibada, hábil a exercer o encargo de curador. - Embora comprovada nos autos a necessidade de nomeação de um curador provisório para a idosa, conforme noticia o Relatório de Estudo Técnico expedido pelo Setor Psicossocial do juízo da Comarca de Contagem, a agravada reúne melhores condições de assumir o encargo da curatela provisória da mãe, ora interditanda. - Assim, considerando que não há nos autos elementos que desabonem a conduta da ora agravada em exercer a curatela provisória da interditanda, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.” (TJ-MG - AI:

10079140380274001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 28/03/2017, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017)

Com essas considerações, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020